Tribunal: CARF
Processo: 19647.010596/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010596/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.754 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MATTA COLETAS E ENTREGA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO POR EMPRESA
CONTRATANTE DO SERVIÇO. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA.
Deixar a empresa cedente de mão-de-obra de elaborar folhas de pagamento
distintas por empresa contratante de serviço constitui infração à legislação
previdenciária punível com multa.
MULTA.
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IRRELEVÂNCIA
Mostra-se irrelevante a situação financeira do sujeito passivo no tocante multa
aplicável ao lançamento tributário. Referida multa tem previsão legal e
inafastável.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de relevação da penalidade aplicada quando não
demonstrada a correção da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010596/2008-44
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010596/2008-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Nos termos do relatório fiscal de f. 15, trata o presente feito de Auto de Infração-AI para
a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, em razão de a
empresa autuada não ter apresentado GFIP especificas em nome das empresas para
quem prestou serviços mediante cessão de mão-de-obra.
Período de constatação da falta : 01/2004 a 12/2004.
No relatório de aplicação da multa de f. 15, a fiscalização afirma ter lançado multa em
seu valor mínimo nos termos dos artigos 92 da Lei 8.212/91 e 283, II, "j" do Decreto n.°
3.048/99. 0 valor corrigido da multa encontra-se previsto na Portaria MPS/MF
n°77/2008.
Total da multa aplicada : R$ R$ 1.254,89.
A defesa de fls. 37 a 40 argui, em síntese:
I- efeito suspensivo da defesa interposta;
trata-se de mera irregularidade em cumprimento de obrigação acessória;
III- valor excessivo da multa e difícil situação financeira da autuada;
IV- ter direito ao beneficio da Relevação, uma vez que promoveu a correção de suas
declarações (cópias de fls. 56 a 310). Por meio do Despacho n° 653 de 31/05/2010, foi
solicitada diligência fiscal para verificação da alegada correção. Em resposta, a DRF-
Recife trouxe a Informação Fiscal de fls. 436 a 438 onde, a partir da análise das guias
retificadoras indicadas em seu item 5, concluiu pela não correção da falta imputada ao
contribuinte. Acrescenta que a empresa não trouxe guias retificadoras para 01/2004,
02/2004 e 03/2004; para as demais competências apresentou guias retificadoras sem
inclusão das empresas prestadoras indicadas pelo autuante (resumo no item 8 de f. 437).
0 contribuinte foi cientificado deste pronunciamento fiscal pelo Edital n°224/2010 (f.
443), nos termos do previsto nos artigos 5° e 23, §1°, inciso II do Decreto
70235/72. Não houve aditivo de defesa.
Eis, em resumo, o que havia para ser relatado.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO POR EMPRESA
CONTRATANTE DO SERVIÇO. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA.
Deixar a empresa cedente de mão-de-obra de elaborar folhas de pagamento distintas por
empresa contratante de serviço constitui infração à legislação previdenciária punível
com multa.
DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO LEGAL.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
MULTA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SUJEITO PASSIVO. IRRELEVANCIA
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010596/2008-44

Mostra-se irrelevante a situação financeira do sujeito passivo no tocante multa aplicável
ao lançamento tributário. Referida multa tem previsão legal e inafastável.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
REQUISITOS.
NÃO
ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de relevação da penalidade aplicada quando não demonstrada a
correção da falta.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) trata-se de mera irregularidade em obrigação acessória completamente sanável
através de retificação e apresentou petição requerendo dilação de prazo para retificação;
b) condenação de multa excessiva, sendo primária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a possibilidade de retificação de obrigação acessória após
lavrado auto de infração de descumprimento de obrigação acessória.
A multa atualmente em julgamento resulta da omissão do contribuinte em suas
GFIP. Dado que não há disposição legal que permita isso, a autoridade fiscal não pode ajustar a
multa prevista com base em características subjetivas do contribuinte, como sua situação
financeira. Portanto, o pedido da autuada não pode ser atendido, pois não há previsão legal para
tal.
O contribuinte demonstrou primariedade uma vez, na época da conduta omissiva,
não havia decisões desfavoráveis registradas em seu nome (conforme consulta na página 445).
No entanto, de acordo com o relatório fiscal das páginas 436 a 438, a autuada não conseguiu
corrigir a falta apontada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Da Autuação
A presente exigência trata exatamente de multa por descumprimento de obrigação
acessória, conduta que foi confirmada pela defesa no item II acima resumido. Assim,
deve-se reconhecer como procedente a autuação em tela.
Do Pedido de Efeito suspensivo
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010596/2008-44

Desnecessário o pedido nesse sentido, pois a defesa e o recurso administrativos
tempestivos já suspendem a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no
art. 151, inciso III do CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(.)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Do valor da multa aplicada
De início impende registrar que, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente
a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Assim, inexistindo previsão legal
neste sentido, não cabe a autoridade fiscal fazer qualquer retoque na multa prevista, em
função de caracteres subjetivo do contribuinte, como sua situação financeira.
Assim sendo, deixa-se de atender o pleito da autuada, tendo em vista ausência de
previsão legal.
Da Relevação Pleiteada
A época da apresentação da impugnação, a legislação assegurava ao contribuinte o
benefício da relevação da multa, desde que presentes os pressupostos estabelecidos pelo
legislador. Transcrevemos o dispositivo legal pertinente:
Decreto 3.048/1999:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto n°6.727, de 2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto n°
6.727, de 2009)
(..)
Assim, com relação ao pedido de relevação, através da leitura do dispositivo legal acima
transcrito, verifica-se que a relevação da multa está condicionada ao preenchimento dos
seguintes requisitos:
a) a formulação de pedido e correção da falta, dentro do prazo de impugnação;
b) que o infrator seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
O pedido de relevação da multa foi formulado pela Autuada, e a leitura do relatório
demonstra que a Autuada não incorreu em circunstâncias agravantes.
O contribuinte atendeu à condição de primariedade uma vez, à época da conduta
omissiva, inexistiam decisões desfavoráveis em seu nome (consulta de f. 445).
Todavia, conforme já mencionado relato fiscal de fls. 436 a 438, a autuada não logrou
êxito em corrigir a falta apontada.
Desta feita, rejeita-se o pleito do contribuinte em virtude do não atendimento de uma
das condições previstas para a benesse intentada.
De tudo exposto, e nada tendo a acatar das teses de defesa, voto por MANTER, na
integra, o lançamento efetuado, julgando IMPROCEDENTE a defesa em análise.

Conclusão
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010596/2008-44

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 1027
DF CARF MF
Original